Tribunal: STF
Processo: ARE 657338
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, acórdão recorrido assentou: “SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. Constata-se que a insurgência da reclamante, do modo como apresentada no Recurso de Revista, não encontra ressonância no acórdão proferido pelo Tribunal Regional. Pelo princípio da dialeticidade dos recursos, impõe-se à parte recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável. No caso em apreço, o recorrente não se dirigiu contra os fundamentos da decisão recorrida, o que atrai a incidência da Súmula nº 422 desta Corte, porquanto desfundamentada a pretensão recursal. Não conhecido. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. Constata-se que o Tribunal Regional, com suporte no laudo pericial e na prova oral produzida, asseverou ser inegável que o acidente ocorreu durante a prestação de serviço, sendo fato incontroverso que o dano causado decorreu do desempenho de suas atividades e diante da inobservância das normas de segurança do trabalho. Assim, conquanto o juízo de origem tenha concluído pela configuração da responsabilidade objetiva da reclamada, pautando sua decisão diante da configuração do nexo de causalidade e a incapacidade laboral, provocada pelo acidente de trabalho - que resultou em sequelas físicas e neurológicas de caráter permanente, ficando o autor paraplégico, entendeu o Tribunal a quo pela responsabilidade da empresa, que assume o risco de seus negócios, sendo devido o pagamento da indenização respectiva. Portanto, dentro do contexto em que proferida a decisão recorrida, não se pode cogitar de violação direta e literal do art. 7º, XXVIII, da Carta Magna. Nesse diapasão, também não se vislumbra a demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica (art.896, 'a', da CLT e Súmula 337 do TST), ou ofensa à literalidade dos dispositivos de lei indicados, a teor da Súmula 221, II, desta Corte. Ademais, para se concluir de forma diversa, ou reconhecer a veracidade das alegações produzidas no recurso de revista necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório. Assim, eventual reexame da controvérsia encontraria o óbice da Súmula nº 126 desta Corte Superior. Não conhecido. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. DESPESAS DE TRATAMENTO E DANOS MORAIS. No caso específico, o conjunto probatório dos autos é de livre apreciação e valoração pelo magistrado, formando, assim, o seu convencimento definitivo quanto à proporcionalidade e a razoabilidade no montante arbitrado. Não se pode cogitar de violação do art. 5º, V, da Constituição Federal.” 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.